Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-32.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008104-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS SOUSA DA SILVA - CPF: 061.191.711-42 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (RECORRIDO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008104-32.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: LUCAS SOUSA DA SILVA.

Recorrida: AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA.

Data do Julgamento:
17/06/2024
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA SEM INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por LUCAS SOUSA DA SILVA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa, ausência de oportunidade para manifestação sobre a contestação e cerceamento de defesa. Requereu a anulação da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de intimação do autor para impugnar a contestação; (ii) definir se é caso de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação do reclamante para manifestação sobre a contestação apresentada pela parte ré configura violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LV, da CF/88.

4.

O juiz deve zelar pelo efetivo contraditório, conforme previsto no art. 7o do CPC, sendo indispensável oportunizar à parte autora a apresentação de impugnação à contestação, especialmente quando esta suscita matéria de ordem processual como a ilegitimidade passiva.

5.

A não observância do disposto nos arts. 350 e 351 do CPC implica cerceamento de defesa e nulidade da sentença prolatada, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contraditório e a ampla defesa exigem que a parte autora seja intimada para impugnar contestação que suscite matérias preliminares, sob pena de nulidade da sentença.

2.

A ausência de intimação para manifestação sobre a defesa configura cerceamento de defesa e impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 350 e 351; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1012248-55.2020.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022, DJE 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

O recorrente arguiu preliminar de nulidade de sentença por ofensa ao princípio da não surpresa, a necessidade de se reconhecer a revelia, ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A requerida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que a audiência de conciliação ocorreu no dia 26/09/2024, sendo a parte reclamante requereu o reconhecimento de revelia no dia 11/10/2024, haja vista a ausência de apresentação de defesa.

Em sequência, a parte reclamada compareceu nos autos e protocolou sua defesa em 11/12/2024, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva e requerendo a improcedência dos pedidos.

Ato continuo, o juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Insatisfeito, o recorrente interpôs recurso inominado, alegando que foi surpreendido com o acolhimento da preliminar e que não foi dada a oportunidade de se manifestar e nem requerer a produção de prova.

Analisando os autos em primeiro grau, verifico que o
recorrente teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88, uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre os termos da defesa e nem requerer a produção de prova para esclarecer e comprovar o fato descrito na petição inicial.

Sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7o do CPC:

“Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Assim, a nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

(TJ/MT) APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, DA CF. ARTGS 350 E 351 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- A parte requerida apontou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, tanto que os pedidos, por fim, foram julgados improcedentes, mas sem a prévia observância do que estabelece o art. 350 e o art. 351, todos do CPC.

2-
O art. 5o da CF, incido LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

3- O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte autora, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal.

4-
É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte autora para que apresente impugnação à contestação
. (N.U 1012248-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem, para determinar a intimação do recorrente para apresentar impugnação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para intimação da parte reclamante para apresentar impugnação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025